Tribunal: TJMT
Processo: 1008770-70.2020.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008770-70.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAYCON ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 060.660.831-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS VINICIUS KRAPPER (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANTONIO APPARECIDO BRIZOLA GATTO - CPF: 065.754.451-52 (VÍTIMA), FRANCISCO DJAVAN MORAES DA SILVA - CPF: 778.141.772-00 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DA PAIXAO SILVA JUNIOR - CPF: 027.680.022-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE VALORADAS – CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL CONFUNDIDA COM AQUELA RELATIVA AOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME – MOTIVAÇÃO CRIMINOSA INDEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ABSTRATAMENTE JUSTIFICADAS – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – MAJORANTE UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELO CONCURSO FORMAL OPERADA DE OFÍCIO – QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS – AUMENTO NA FRAÇÃO DE APENAS 1/5 – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 35 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015 – ARREFECIMENTO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).

A fundamentação para o aumento da pena basilar deve estar arrimada em elementos concretos, e não inerentes ao tipo penal.

Para se proceder ao aumento na terceira fase da dosimetria da pena é necessário que o magistrado apresente fundamentação com base nas circunstâncias do caso concreto (Súmula 443 do STJ), vendando-se a menção do concurso de majorantes, sem qualquer motivação para o fracionamento acima do mínimo legal.

A utilização de todas as majorantes, ou de apenas uma, com a maior fração, na terceira fase da dosimetria da pena, é faculdade do juiz, entendimento este da interpretação do artigo 68 do CP.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prática de três crimes, em concurso formal, enseja o aumento da pena em 1⁄5.

A condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maycon Antonio Santos da Silva
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.
1008770-70.2020.8.11.0037
, que o condenou à pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 375 dias-multa, com valor unitário fixado à razão de 1/10 do salário mínimo vigente, pela prática dos delitos de roubo majorado, por três vezes, em concurso formal, e corrupção de menor, previstos respectivamente no art. 157, §§ 2°-A, incisos I, e 2°, incisos II e V, e art. 244-B, do ECA.

Inconformado, o apelante pretende que as circunstâncias judiciais negativas sejam extirpadas, com a consequente readequação da pena basilar e retificação do valor unitário fixado à pena de multa (Id. 91208045).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 91208049).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e a pena de multa seja readequada (Id. 96549486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Maycon Antonio Santos da Silva
foi condenado à reprimenda de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 375 dias-multa, com valor unitário fixado à razão de 1/10 do salário-mínimo vigente, pela prática dos delitos de roubo majorado, por três vezes, em concurso formal, e corrupção de menor, previstos respectivamente no art. 157, §§ 2°-A, incisos I, e 2°, incisos II e V, e art. 244-B, do ECA.

Irresignado, o apelante pretende a readequação da pena-base para que as circunstâncias judiciais negativas sejam extirpadas, com a consequente readequação da pena, e ainda a retificação do valor unitário do dia-multa.

Assiste razão a
o
recurso.

Acerca das teses relativas às circunstâncias judiciais, o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão nos seguintes termos para o aumento da pena na primeira fase dosimétrica:

Roubo majorado - “(...)
Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quantos aos antecedentes, o acusado é reincidente, possui uma condenação no Proc. no 587-56.2018.811.0051 – cód. 140453 (Roubo Majorado) que transitou em julgado em 26/06/2018, o qual gerou o Executivo de pena n. 9220-17.2018.811.0064 – cód. 20002307, o qual será computado para fins de reincidência. Quanto a sua personalidade, nada restou demonstrado. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, do mesmo com relação ao crime de estupro. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito. (...) Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
” (Id. 91208028).

Corrupção de menor – “(...)
Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quantos aos antecedentes, o acusado é reincidente, possui uma condenação no Proc. no 587- 56.2018.811.0051 – cód. 140453 (Roubo Majorado) que transitou em julgado em 26/06/2018, o qual gerou o Executivo de pena n. 9220- 17.2018.811.0064 – cód. 20002307, o qual será computado para fins de reincidência. Quanto a sua personalidade, nada restou demonstrado. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, do mesmo com relação ao crime de estupro. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito. (...) 82. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são favoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo a em 02 (dois) anos de reclusão
(...) (Id. 91208028)”

Da análise dos trechos supracitados, verifico que os vetores da
culpabilidade
,
motivo

do crime
e
circunstâncias

do crime
foram valorados negativamente.

Conforme extrai-se, a circunstância judicial da culpabilidade foi considerada desfavorável, porém, os fundamentos utilizados não se prestam para tanto, haja vista que a narrativa na sentença utiliza equivocadamente o conceito de crime para aferir a culpabilidade, e, a respeito, menciona o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que:

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Ademais, os motivos do crime também foram sopesados erroneamente,
pois

foram considerados negativos porque o apelante praticou o delito visando a “
obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio
”, o que é inerente ao tipo penal, pois a lucratividade com o objeto subtraído é intrínseca a crimes patrimoniais.

Não bastasse, o magistrado não pontuou em que consistiram as circunstâncias do crime, se restringindo a dizer que “são as narradas na inicial”.

A Constituição da República determina, no art. 93, IX, que toda decisão judicial será fundamentada, sob pena de nulidade. Assim, quando o magistrado efetuar a individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), deve fundamentá-la, observando o critério trifásico do art. 68 do Código Penal.

A propósito:

“
A necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido’. A própria legalidade da pena está vinculada ‘ao motivado exame judicial das circunstâncias do delito’, o qual deve representar ‘um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante
” (STF,
HC
n. 106.965/AC, Segunda Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 19.4.2011, publicado em 4.10.2011).

“(...)
A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto
(...)” (STF,
HC
n. 98.729/MS, Primeira Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 24.6.2010, publicado em 25.6.2010).

Logo, é necessário maior rigor na motivação da pena imposta, evitando-se arbitrariedades ou mesmo a prevalência de componentes de acentuada carga subjetiva, como assim o fez o magistrado ao não descrever as circunstâncias do crime, eximindo-se de justificar o motivo de ter considerado o vetor como negativo, recrudescendo a pena basilar sem qualquer motivação para tanto.

Quanto aos crimes de roubo, registro que constatei de ofício a existência do concurso de majorantes, com o aumento da fração utilizada sem fundamentação bastante, o que vai de encontro à orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula n. 443).

Não obstante, é “
plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
” (STJ – HC n. 606.212/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, publicado em 29.9.2020).

Nesse sentido, destaco o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe 12.4.2017).

Destarte, utilizo as causas de aumento
dos incisos II e V do §

2o do artigo 157 do Código Penal
(concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

Logo, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, relativa às circunstâncias do crime, e uma vez que o delito foi praticado com restrição de liberdade das vítimas, em concurso de pessoas, pois exigiram delas que entregassem os cartões de créditos com fornecimento de senhas, sob ameaça de morte caso

fosse entregue a senha errada, e com a utilização ostensiva de armas sendo apontadas aos ofendidos, entendo como devido o aumento em 1/3, ficando a pena na primeira fase fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase de aplicação da pena, milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea referente aos crimes de roubo, e, em seu desfavor, a agravante da reincidência, reconhecida em relação a ambos os delitos imputados ao apelante.

Portanto, mantenho a compensação das circunstâncias legais, permanecendo a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Na terceira fase da dosimetria, considerando que o delito foi praticado com o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A), aumento a pena em 2/3, alcançando a reprimenda de 8 anos, 10 meses, e 20 dias, e 21 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Outrossim, malgrado o magistrado sentenciante tenha aplicado a fração de 1/2 decorrente do concurso formal dos três crimes de roubos majorados, constato que não houve qualquer fundamentação para o aumento da forma como foi promovido.

Além disso, o percentual decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, conforme entendimento consolidado do STJ, que afirma que a prática de três crimes de roubo enseja o aumento da pena em 1/5, veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO FORMAL. QUANTIDADE DE DELITOS. CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal de crimes é matemático, considerando-se o número de crimes praticados.

2. A prática de três crimes, em concurso formal, enseja o aumento da pena em 1⁄5
” (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1726317/TO, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 11.6.2019, publicado em 21.6.2019).

Portanto, faço incidir a fração de 1/5, ficando a pena final estabelecida em 10 anos e 8 meses de reclusão, e 25 dias-multa, no valor mínimo unitário.

No que se refere ao crime de corrupção de menores, na primeira etapa dosimétrica, conforme ressaltado anteriormente, as circunstâncias judiciais foram erroneamente ponderadas, razão pela qual a pena merece ser revista, de maneira que remodulo para o mínimo legal, isto é, 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, faço incidir a fração de 1/6 haja vista a reconhecida reincidência, ficando a pena estabelecida em 1 ano e 2 meses de reclusão, a qual, à míngua de causas de aumento ou diminuição, fica definida como a pena final.

Reconhecido o concurso material entre o delito de corrupção de menor e os delitos de roubo majorado, somo as penas, resultando em 11 anos e 10 meses de reclusão, e 25 dias-multa, no valor mínimo unitário.

A propósito, merece provimento a pretensão recursal de diminuição do valor arbitrado a cada dia-multa, pois consta no Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Id. 91207958 que o apelante é açougueiro, mora em imóvel cedido, possui apenas o ensino fundamental, e encontrava-se desempregado, o que indica que a sua condição econômica não justifica o estabelecimento da pena de multa em 1/10 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, e nos termos do artigo 33, §

2o, alínea a, do CP, fixo o regime inicial fechado.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso de
Maycon Antônio Santos da Silva
, para extirpar as circunstâncias judiciais negativas, e de ofício, utilizo as causas de aumento dos incisos II e V do §

2o do artigo 157 do Código Penal como circunstâncias judiciais e reduzo a fração aplicada ao concurso formal para 1/5, redimensionando a pena para o total de 11 anos e 10 meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, e 25 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021